Tribunal: TJMT
Processo: 0003687-42.2017.8.11.0087
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003687-42.2017.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DONISETE BALBINOT - CPF: 545.282.591-68 (APELANTE), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), PABLO APARECIDO ALVES DE JESUS - CPF: 040.853.211-45 (VÍTIMA), CLEITON GOMES RIBEIRO - CPF: 009.086.171-00 (VÍTIMA), CLEITON FERREIRA DA SILVA - CPF: 055.409.271-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO PELOS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, DANO E POSSE DE ARMA DE FOGO –IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. REFERIDA A POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – FACULDADE DO JULGADOR – DICÇÃO DO ART. 616 DO CPP – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO TENTADO PARA O DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

A teor do disposto no art. 616 do CPP, a conversão do julgamento em diligência é faculdade do julgador para suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade, ficando sob seu prudente arbítrio a avaliação da conveniência das diligências, na formação de sua convicção para o julgamento penal, o que não é a hipótese dos autos, porquanto revela-se desnecessária.

2.

Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo esta a hipótese dos autos, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII,
d,
da Constituição Federal.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

DONISETE BALBINOT

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DONISETE BALBINOT

em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da ação penal n.o 0003687-42.2017.811.0087 – cód. 111416, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no art. 121, §2o, inciso VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em face da vítima
Cleiton Ferreira da Silva
, art. 163, parágrafo único, incisos III e IV, sendo o inciso IV por duas vezes, do Código Penal, e art. 12 da Lei no 10.826/2003, todos em concurso material de crimes, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 125263193, o recorrente pretende exclusivamente a
desclassificação
da tentativa de homicídio para o delito de
disparo de arma de fogo
, previsto no
art. 15 da Lei no10.826/03
, ao argumento de que a infração que lhe é atribuída não se revestiu de
animus necandi
; e, subsidiariamente, sugere a
conversão do julgamento em diligência
,
“designando audiência para colher prova suplementar no sentido de ouvir a suposta vítima CLEITON FERREIRA DA SILVA” sic
ID 125263193 - Pág. 12.

Em contrarrazões vistas no ID 125263195, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a decisão impugnada foi mantida pelo juízo
a quo,
por seus próprios fundamentos,
a teor do pronunciamento de ID 125263196.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 126290667, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, e a par do relatado,
refuto

de plano

a
sugestão de conversão do julgamento em diligência,
notadamente a teor da regular realização da oitiva da vítima
Cleiton Ferreira da Silva,
cujo respectivo arquivo de áudio e vídeo, gravado por ocasião na solenidade referida na ata
de audiência vista no ID 125263164 - Pág. 23, consta nestes autos eletrônicos no ID

125263175 e ID 125263176
, não tendo a i. defesa técnica logrado justificar a necessidade da oitiva suplementar recomendada
.

Nesse cenário, entendo que a diligência referida pela i. defesa se prestaria ao maior elastério no trâmite do feito, retardando a legítima prestação jurisdicional almejada, além do que, o mencionado requerimento apresenta-se desnecessário no caso em questão, diante do farto conjunto de provas amealhado aos autos, assaz ao julgamento de mérito da demanda.

Outrossim, elucidações nesse sentido serão despendidas durante o teor do voto que segue, confirmando o entendimento deste relator pela
imprestabilidade da sugestão defensiva,
máxime quando a conversão referida está alicerçada na faculdade do julgador de suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade, nos termos expostos pelo art. 616 do CPP, ficando sob seu prudente arbítrio e critério a avaliação da necessidade e conveniência das diligências, na formação de sua convicção para o julgamento penal,
ex vi
STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 1628397/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020.

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 125263171 - Pág. 7), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Segundo a narrativa ministerial, no dia 28 de agosto de 2017, por volta das 12h40min o réu havia se deslocado até o município de Novo Mundo/MT, adentrando no estabelecimento comercial
“Conveniência Nortão”
localizada na Avenida Ayrton Senna, Setor III, naquele município, com duas armas de fogo em sua cintura, apresentando ânimo alterado.

Nesse ínterim, a guarnição policial fora acionada, dando conta da presença do denunciado na referida conveniência, em razão de outra ocorrência policial envolvendo a sra.
Janete Ferreira de Macedo
; e, ao se deslocar até o local, solicitando que o réu colocasse as mãos na cabeça,
DONISETE BALBINOT
apontou a arma em direção do policial/vítima
Cleiton Gomes Ribeiro,
dizendo que
"não iria se entregar, pois sairia de lá só se fosse morto",
e efetivamente
disparou contra o mesmo, não logrando êxito em alvejá-lo em razão do policial/vítima reagir com um disparo e se esconder atrás da viatura.

Em virtude da troca de disparos entre o denunciado e policial supra referido, o PM
Cleiton Silva
disparou em direção ao denunciado a fim de contê-lo, oportunidade que o réu disse
"que iria matá-lo, pois não tinha medo",
resultando na
troca de tiros na direção do policial e então vítima
Cleiton Silva
, não logrando êxito por circunstância alheia à vontade do denunciado.

Apurou-se que o policial/vítima
Pablo
chegou a fim de dar apoio à guarnição, oportunidade que o denunciado desferiu diversos tiros em sua direção, não logrando êxito em razão da viatura policial ter servido de proteção do mesmo.

Em razão dos tiros efetuados pelo acusado, restou apurada a ocorrência de danos aos comércios
Bar do Raimundo; Conveniência Nortão,
bem como a viatura policial, conforme consta nos laudos periciais acostados nos autos.

Finda a regular instrução do feito, o recorrente viu-se
pronunciado como incurso no
art. 121, §2o, inciso VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, apenas em relação à vítima
Cleiton Ferreira da Silva
; art. 163, parágrafo único, incisos III e IV, sendo o inciso IV por duas vezes, do Código Penal, e art. 12 da Lei no 10.826/2003
, todos em concurso material de crimes; e, por conseguinte,
impronunciado
pelas tentativas de homicídio relacionadas aos policiais
Cleiton Gomes Ribeiro e Pablo Aparecido Alves de Jesus.

Circunstanciados os fatos
, passo à análise do mérito, certo de que se atém apenas ao ilícito contra a vida que remanesce imputado ao acusado.

1.

Da pretensa desclassificação:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

do crime
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o, do Código de Processo Penal.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas, visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, compreendidos como um
princípio de prova

capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, cingindo a explanação aos aspectos da irresignação defensiva, qual seja, a
desclassificação
, sabe-se que consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer, contudo, que
a decisão de desclassificação exige um

juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, do dolo ou não na sua conduta.

Dito de outra forma, o acolhimento do
pedido desclassificatório
formulado pelo ora recorrente
depende necessariamente da
demonstração
inequívoca
nos autos de que a conduta praticada configura outro delito que
não doloso
contra a vida
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as teses aventadas,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é inarredável concluir que
a pretensão recursal não comporta provimento
, impondo-se ratificar o pronunciamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, a
materialidade
da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito visto no ID

125263157 - Pág. 6, boletim de ocorrência de ID 125263157 - Pág. 7/12, do termo de apreensão visto no ID 125263157 - Pág. 15, do auto de exame de eficiência de arma de fogo acostado no ID 125263157 - Pág. 17/18, do relatório policial de ID 125263157 - Pág. 19, do laudo pericial realizado no local do delito juntado no ID 125263158 - Pág. 6/23, do laudo de balística encontradiço no ID 125263161 - Pág. 1 ao ID 125263162 - Pág. 12, do laudo de constatação de danos anexado no ID 125263162 - Pág. 15/26, convergentes em apontar a existência de disparos efetuados pelo ora recorrente, além da prova oral colhida na delegacia e em juízo.

Por sinal, neste particular, cumpre observar que no presente feito inexistiu efetiva ofensa à integridade física da vítima, uma vez que os disparos não a acertaram, razão pela qual, em se tratando de
tentativa branca de homicídio
, faz-se inviabilizada a comprovação da materialidade delitiva através de perícia técnica, em face da ausência de resultado naturalístico,
adquirindo a prova oral especial relevo
,
ex vi TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0024.17.051797-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/07/2018, publicação da súmula em 11/07/2018.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a respaldar a pronúncia do acusado ao crivo dos senhores jurados, na medida em que, tanto na Delegacia quanto em juízo (ID 125263157 - Pág. 22/23 e ID 125263164 - Pág. 23/25),
a vítima
Cleiton Ferreira da Silva
o apontou como o autor do atentado contra a sua vida
, assegurando que, na data fatídica, tão logo a guarnição policial chegou e tentou abordar o réu, este apontou, em sua direção, uma das armas que trazia consigo, e efetuou ao menos dois disparos.

Neste ponto, convém anotar que, muito embora a vítima tangencie ficto conhecimento técnico do réu quanto à pontaria, de modo a conjecturar incerteza quanto ao real intento do acusado, e, a despeito do enfoque conferido pela i. defesa a tal aspecto da oitiva, não se descuida que a própria vítima assegura a percepção da mira feita pelo acusado em sua direção, bem como sua pronta reação ao jogar-se no chão, na tentativa [exitosa] de se esquivar dos disparos efetivados pelo recorrente.

Contrariamente às demais vítimas apontadas na denúncia, policiais
Cleiton Gomes Ribeiro e Pablo Aparecido Alves de Jesus
, cujas acusações feitas ao réu foram reputadas improcedentes na r. decisão de pronúncia, e em relação às quais inexiste irresignação, máxime diante da imprecisão de seus depoimentos em juízo; à luz do exposto em juízo pelo policial
Cleiton Ferreira da Silva,
vê-se versão fática que se contrapõe à negativa apresentada pelo recorrente
DONISETE
.

De outro norte, nas oportunidades em que foi interrogado (ID 125263157 - Pág. 3335 e ID) o acusado
DONISETE BALBINOT
negou a prática das tentativas de homicídio, sendo certo que, perante a autoridade policial e em juízo alegou que a guarnição policial iniciara o confronto e, só por tal razão, também efetuou disparos; explanou que, a despeito de ter mirado no policial
Cleiton Gomes Ribeiro
não concluiu sua ação, e os disparos
efetivados o foram a esmo [para o chão ou para o teto], com o único intuito de assustar os policiais e se proteger.

O testemunho prestado em juízo por
Vanderlei Aparecido Mosca,
muito embora ratifique que ao menos uma das deflagrações realizadas pelo réu foi direcionada ao solo, igualmente elucida que
DONISETE BALBINOT
foi o responsável por iniciar os disparos, tão logo os policiais lhe deram voz de prisão.

No mais, a evitar tautologia, destaco que as demais testemunhas arroladas, pouco ou nada auxiliaram na elucidação dos fatos, seja porque não presenciaram o momento dos disparos efetuados, tanto pelo réu quanto pela guarnição policial, ou avistaram o ocorrido a média ou longa distância; sem olvidar do enfoque conferido à defesa nas respetivas oitivas, bem como no próprio interrogatório do réu em relação a suposta conduta pretérita envolvendo
DONISETE BALBINOT
e a sra.
Janete Ferreira de Macedo,
enquanto responsável por acionar a polícia militar, e que, em tese, estaria extorquindo o recorrente, com ficta acusação de estupro, circunstância que justificaria o porte das armas utilizadas pelo acusado no ilícito.

Diante de tais peculiaridades, mesmo no cenário fático proposto pelo acusado, consigno que, após o cotejo perfunctório das provas angariadas ao caderno processual, não constatei a pronta ausência de
animus necandi
; ao passo que, a
dinâmica acerca da execução delitiva
, tal qual narrado na denúncia,
denota a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente
, uma vez que este,
em tese
, além de mirar e disparar contra o policial vítima
Cleiton Ferreira da Silva
, não l
ogrou alveja-lo pela rápida reação do ofendido, jogando-se ao chão e procurando abrigo.

Nessa ordem de ideias, os relatos firmes e coerentes da vítima especificam as circunstâncias do atentado homicida e, em ambas as oportunidades em que ouvido, revelaram conduta do acusado aparentemente compatível com o dolo exigido para o tipo penal, defluindo, por ora, na presença de elementos capazes de respaldar a proposição ministerial.

Conclui-se que, em tese, o réu
DONISETE BALBINOT
atentou contra a vida do ofendido
Cleiton Ferreira da Silva
,
deflagrando dois projéteis de arma de fogo
, os quais,
a priori
, somente não atingiram a vítima diante de sua pronta reação em jogar-se ao chão, impedindo a consumação do intento homicida.

Portanto, as peculiaridades que

envolveram o suposto
modus operandi
, a princípio, colocam em dúvida a tese defensiva de que o réu não pretendia matar o ofendido e
corroboram a
possível
presença de ânimo homicida na conduta que lhe é imputada
.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, notadamente quando o feito
sub judice
trata de hipótese de tentativa não cruenta, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime, tal como se expos alhures.

Em suma, e como bem explanado pelo d. juízo
a quo
por ocasião da pronúncia, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, estreme de dúvidas
,
que não houve dolo homicida na conduta imputada ao recorrente
.

Assim, a versão defensiva
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual constam também evidências de que o increpado aparentemente teria agido imbuído de
animus necandi
e de que o ofendido apenas teve a vida preservada por circunstâncias alheias à vontade daquele, isto é, porque a vítima prontamente reagiu à ação do recorrente.

Nesse viés, a dinâmica delitiva é apresentada de duas formas distintas, porém, ainda preponderam elementos de convicção suficientes a autorizar a pronúncia do recorrente, seja porque há acervo probatório assaz nesse sentido, ou mesmo porque a tese defensiva não fora apresentada estreme de dúvidas.

Deste modo, malgrado o inconformismo do acusado diante do seu pronunciamento ao Júri Popular, concluo que a narrativa apresentada pela acusação,
a priori
, mostra-se
admissível
,
não havendo falar pronta desclassificação para delito de disparo de arma de fogo.

Mesmo porque, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular; e, se na hipótese preponderam provas incriminatórias em desfavor da acusada,

impõe-se
submetê-la ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“[...] 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente, nos exatos termos em que proferida.

2.

Conclusão
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
DONISETE BALBINOT
, mantendo inalterada
a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da ação penal n.o 0003687-42.2017.811.0087 – cód.111416.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022